Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722690-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ALFEU OSCAR BARCELOS DOMINGUES D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 15551257) opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTRO DA FAZENDA em face de Acórdão (ID 15444820) que deu provimento para inverter os ônus de sucumbência fixados na sentença, devendo as custas serem pagas pelo Autor/Apelado. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada ALFEU OSCAR BARCELOS DOMINGUES para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020 19:32:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador